Tribunal: TCU
Processo: 001.363/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2589/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo de denúncia sobre os indícios de irregularidade na prorrogação de contratos temporários de médicos veterinários aprovados no processo seletivo tornado público pelo edital da Esaf no 48, de 10/8/2017, no âmbito das Superintendências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) junto aos Estados do Pará e do Maranhão, sem apresentar as justificativas sobre o atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos da Lei no 8.745, de 1993; Considerando que, em resposta à diligência realizada pela Sefip, o Secretário-Executivo Adjunto do Mapa teria esclarecido, por meio do Ofício 351/2020/SE-MAPA, de 3/6/2020 (Peça 19), que, em face da aludida Lei no 8.745, de 1993, foi publicada a Portaria Interministerial no 231, de 18/7/2017 (Peça 10, p. 64), firmada pelo então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e pelo Mapa nos seguintes termos: " (...) Art. 5o O prazo de duração dos contratos deverá ser de até 1 (um) ano, prorrogável conforme previsto no inciso I do parágrafo único do art. 4o da Lei 8.745, de 1993, desde de que a prorrogação seja devidamente justificada com base na necessidade de que trata o art. 1o desta Portaria. Parágrafo único. Decorrido o período de 2 (dois) anos a partir da homologação do resultado final do processo seletivo, não mais poderão viger os contratos firmados com base na autorização contida nesta Portaria "; Considerando que os contratos decorrentes do referido processo seletivo simplificado aberto pelo edital da Esaf no 48, de 10/8/2017, não poderiam ter a vigência após a data de 20/11/2019, já que o aludido processo seletivo teria sido homologado por meio do edital da Esaf no 77, de 14/11/2017, com a publicação no Diário Oficial da União de 20/11/2017 (Peça 10, p. 45-59); Considerando que, diante do questionamento da unidade técnica sobre as prorrogações de contratos temporários em prazos superiores aos limites estabelecidos, o Mapa teria esclarecido que a Medida Provisória no 903, de 6/11/2019, convertida na Lei no 13.996, de 5/5/2020, teria autorizado o Mapa a prorrogar os contratos temporários em mais dois anos, além do limite antes estabelecido pela Lei no 8.745, de 1993, sob os seguintes condições: " (...) Art. 1o Fica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizado a prorrogar por 2 (dois) anos, além do limite estabelecido no inciso I do parágrafo único do art. 4o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 269 (duzentos e sessenta e nove) contratos por tempo determinado de médico veterinário, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, firmados com fundamento na alínea f do inciso VI do caput do art. 2o da referida Lei. Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput deste artigo é aplicável aos contratos firmados a partir de 20 de novembro de 2017, vigentes no momento da entrada em vigor da Medida Provisória no 903, de 6 de novembro de 2019 "; Considerando, ainda, que a unidade jurisdicionada teria informado que a saída dos médicos veterinários temporários poderia ocasionar a descontinuidade nas atividades de abate e, assim, poderia permitir a indevida exposição para a comercialização de produtos sem as neessárias condições sanitárias, colocando em risco a saúde pública e a credibilidade do Serviço de Inspeção Federal; Considerando que, com o respaldo da consultoria jurídica do Mapa, as prorrogações e as novas contratações temporárias de médicos veterinários durante a vigência de concurso público para o cargo de Auditor-Fiscal Federal Agropecuário não teriam interferência, nem prejuízo, sobre os aprovados no concurso, até porque o processo seletivo simplificado e o concurso público teriam sido simultaneamente autorizados; Consideração que, diante disso, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente em função de as informações obtidas no presente processo terem sanado as dúvidas e afastado os indícios de irregularidade; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos eventuais interessados, ante a manutenção do subjacente sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, mantendo, ainda, a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 001.363/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada, por força do art. 55 da Lei no 8.443, de 1992. 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos art. 169, V, do RITCU; sem prejuízo da manutenção do subjacente sigilo em prol das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, mantendo, ainda, a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992.